Tribunal: TJDFT
Processo: 0000697-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000697-04.2018.8.07.0007 RECORRENTE: WALTER ELIAS SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e obsta a absolvição. As condenações definitivas por fatos anteriores ao crime sob julgamento, com trânsito em julgado posterior a este delito, mas anterior à sentença dos autos em análise, justificam a análise negativa dos antecedentes, como ocorre no presente caso. A prática do crime de ameaça na frente da filha, com apenas 7 anos de idade à época dos fatos, permite a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. Inviável a substituição da pena, vedada pela Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". Apelo desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do delito de ameaça no contexto da violência doméstica, ante a insuficiência de prova acerca da existência do fato e suficiente para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, argumentando que a pena deve ser fixada no mínimo legal, haja vista serem todas circunstâncias favoráveis ao acusado; c) artigo 44, inciso I, do CP, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois a pena não ultrapassou 4 (quatro) anos, bem como, que possa continuar respondendo em liberdade até o trânsito em julgado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 44, inciso I, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 47 DO CP C/C O ART. 5°, III, DA LEI 11.340/2006. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO PELA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem concluiu que os autos estão fartamente preenchidos de provas que atestam a autoria e a materialidade do crime do crime de ameaça no âmbito doméstico atribuído ao réu, notadamente os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase judicializada, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. 2. Desse modo, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido da impossibilidade de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas, tal como ocorre no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1603946/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025